Tribunal: TJSP
Processo: 0003740-12.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de execução. Recurso da defesa. Pleito de reforma da decisão que indeferiu o pedido de indulto formulado pelo sentenciado, com base no Decreto no 11.302/2022.

1. Não será concedido indulto em caso de condenações por crimes diversos, em ações penais distintas, se a soma resultante da unificação das penas superar o teto de 05 anos estabelecido no artigo 5o c.c. artigo 11, ambos do Decreto

Ementa:
Agravo de execução. Recurso da defesa. Pleito de reforma da decisão que indeferiu o pedido de indulto formulado pelo sentenciado, com base no Decreto no 11.302/2022.

1. Não será concedido indulto em caso de condenações por crimes diversos, em ações penais distintas, se a soma resultante da unificação das penas superar o teto de 05 anos estabelecido no artigo 5o c.c. artigo 11, ambos do Decreto 11.302/2022. Precedentes. Sentenciado cuja soma das penas supera o teto de 05 anos estabelecido no artigo 5o do Decreto Presidencial. Requisito objetivo não preenchido.
3. Recurso improvido.